Tribunal: TJMT
Processo: 1022906-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022906-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), ASSIMAR RIBEIRO - CPF: 055.640.321-52 (PACIENTE), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN ARAUJO PARENTE - CPF: 062.506.431-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON DA SILVA - CPF: 006.917.341-94 (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (VÍTIMA), RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR - CPF: 516.436.261-91 (VÍTIMA), TAMARA GONCALVES - CPF: 079.859.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE MANEJADO EM PROL DOS MESMOS PACIENTES – CONSTATADA A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO –

AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS SUPERVENIENTES – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO –

2. MÉRITO: AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO, COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido julgado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado
em benefício dos mesmos pacientes, no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade do decreto segregatício com arrimo em suposta ausência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos e quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem, ratificando a legalidade da prisão provisória imposta aos increpados. Lado outro, quanto à tese de excesso de prazo, por se tratar de situação que se renova no tempo, revela-se admissível sua (re)apreciação.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus -um deles, inclusive segregado em outro Estado da Federação, o que enseja a comunicação dos atos processuais por carta precatória, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, cabendo ainda sublinhar já ter sido designada data para realização da audiência de instrução e julgamento.

3.

Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022906-47.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO

PACIENTE(S):

ASSIMAR RIBEIRO

JOÃO RICARDO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040 (PJe), em que
denunciados
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
; e pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, todos do Código Penal,
na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os pacientes se encontram preventivamente recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, em razão de seus supostos envolvimentos com os delitos supramencionados, bem assim, que apesar de a prisão em flagrante dos increpados ter sido
relaxada
por ocasião da audiência de custódia, foi-lhes decretada a
prisão preventiva
, vindo a ser posteriormente
indeferido
o petitório defensivo por sua revogação, diante do que foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000 (Pje), mas a c. Terceira Câmara Criminal igualmente
denegou a ordem
, mantendo a segregação cautelar em desfavor dos pacientes, ao que se seguiu, após certo lapso temporal, a apresentação de nova petição de
revogação
da prisão preventiva imposta aos beneficiários deste
writ
, requerimento que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, defende o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que teria sido determinada a
segregação cautelar
dos pacientes à mingua de
fundamentação idônea
, e a despeito de ausentes os
requisitos legais
da prisão preventiva, ensejo em que também sustenta se tratar de pacientes detentores de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas as
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Como segunda vertente da impetração, argumenta o d. causídico que os pacientes se encontram recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, sem que tenha sido sequer encerrada a
instrução criminal
, tendo sido a audiência instrutória designada para
01/10/2024
, razão pela qual aponta a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
na formação da culpa, a tornar
ilegal
a prisão imposta aos pacientes, por ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 233650698 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
233999668), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 235548352.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 236865660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, conquanto o d. causídico apresente
pleito pela

revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes
, com esteio em alardeada inexistência de seus pressupostos e requisitos legais, cuida-se de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos ou provas supervenientes, considero medida de rigor a
extinção
,
sem exame do mérito
, do remédio heroico nesse ponto.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

ASSIMAR RIBEIRO
e
JOÃO RICARDO DIAS
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e com base em idênticos fatos e fundamentos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1008464-76.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/04/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO –
3.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE OS PACIENTES SE ENCONTRAM ATUALMENTE RECOLHIDOS

– QUESTÃO QUE CONCERNE À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – MAGISTRADO SINGULAR QUE TEM ACOMPANHADO O CASO – ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO AMPARAM A CONCESSÃO DO PLEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução dos delitos contra a vida, ao que se somam os indícios do envolvimento de ambos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória. Precedentes.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus.

4. Quanto ao pedido de manutenção da custódia dos pacientes na unidade prisional em que se encontram recolhidos, por se tratar, alegadamente, do único presídio capaz de lhes resguardar a incolumidade, face a suposta ameaça de morte por parte de organização criminosa rival, deve-se considerar que se cuida de questão a ser apreciada em cotejo com a necessidade e os interesses da Administração Pública, bem como de forma a se garantir a segurança pública; existindo ainda evidências nos autos de que o d. juízo a quo tem acompanhado adequadamente a pretensão, pelo que não se constata, nesse estágio processual, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1008464-76.2024.8.11.0000 [
17/05/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Entretanto, há de se
diferenciar

entre as duas principais teses sustentadas no presente
writ
: a de
inidoneidade do decreto segregatício
, com vistas à
revogação
da medida cautelar, já apreciada, em caráter definitivo, nos autos HC n. 1008464-76.2024.8.11.0000, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela
inadmissível
sua reapreciação, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e a de
ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo
, arguição que, por sua própria natureza, conquanto também tenha sido discutida no bojo dos autos supramencionados,
se renova no tempo
, razão pela qual estou convencido de que se cuida de tese que comporta nova apreciação por este eg. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, exclusivamente quanto ao pleito de
revogação da prisão preventiva
,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O
HABEAS CORPUS
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol dos mesmos pacientes, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
23/11/2023
, os pacientes
ASSIMAR RIBEIRO
e
JOÃO RICARDO DIAS
foram
presos em flagrante delito
por suposta participação em chacina perpetrada no Município de Sorriso/MT em
19/11/2023
, ao que se seguiu, nos autos do APFD n. 1002948-69.2023.8.11.0078, o imediato
relaxamento do flagrante
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Quando do cumprimento do correspondente
alvará de soltura
, todavia, os increpados não foram colocados em liberdade por força de
mandado de prisão preventiva
expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
24/11/2023
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014491-86.2023.8.11.0040.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face dos pacientes e de outros dois corréus,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, se imputou aos quatro réus a prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
; e
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não precisos, mas até o dia
08/12/2023
, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR RIBEIRO, JOÃO RICARDO DIAS,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.

Conforme exposto pelo
parquet
, como integrantes da referida organização criminosa, os increpados perpetraram crimes dolosos contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, a qual, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dentre os quais o de homicídio.

Demais disso, verte da denúncia que, no dia
19/11/2023
, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Luxpub Radical”
, sediado na Rua Tangará, n. 835, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR
,
JOÃO RICARDO
,
Luan
e
Raifran
, além dos já falecidos
Daniel Souza Campos
e
João Vitor Alves de Lima
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
e impelidos por
motivação torpe
, por meio que resultou
perigo comum
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Lucas da Silva Chagas
e
Gelson da Silva
,
ambos por meio de disparos de arma de fogo.

Esclarece o
parquet
que
ASSIMAR, JOÃO RICARDO
,
Luan
,
Raifran, Daniel
e
João
, motivados por conflito entre facções criminosas rivais, arquitetaram uma trama criminosa para ceifar a vida das vítimas, ensejo em que todos partiram juntos e armados, em um veículo automotor, até as proximidades de um determinado estabelecimento comercial (“
Luxpub Radical”
) à procura de
Lucas
e
Gelson
, já com a intenção de assassiná-los.

Segundo a narrativa ministerial, na data, cinco dos comparsas permaneceram na via pública, dando apoio, ao passo que um deles invadiu o recinto empresarial, sacou a arma de fogo e, sem que a vítima
Lucas
pudesse esboçar qualquer reação, o atacou de surpresa com diversos disparos efetuados em sua direção.

Após os primeiros disparos, a vítima
Gelson
saiu do estabelecimento comercial e seguiu caminhando pela via pública; todavia, ao notar sua presença, o executor retornou e a atacou inesperadamente, com diversos disparos de arma de fogo, vindo a vítima a cair ali mesmo, em plena via pública.

Ao delinear o contorno fático dos delitos, sublinha o
parquet
que os increpados causaram situação potencial de risco à vida e à integridade de um número elevado de pessoas, por terem sido realizados disparos de arma de fogo por diversas vezes, em meio a um aglomerado de gente, tanto em uma boate frequentada por outros indivíduos como, também, em via pública; tendo sido inclusive acertadas outras pessoas, como
Luís Gustavo Pinheiro
e
Tamara Gonçalves
, as quais suportaram lesões corporais.

Após a prática delitiva, o executor embarcou no automóvel de apoio, conduzido e tripulado pelos comparsas, e, juntos, todos empreenderam dali fuga rápida e imediata.

Como exposto, encontrando-se os pacientes recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, sustenta o d. causídico que se cuida de
prisão cautelar ilegal,
tanto por
inidoneidade do decreto segregatício
, tese que,
nos termos expostos alhures,
não comporta nova apreciação por este eg. Sodalício
, por já ter
transitado em julgado o acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000
, inexistindo
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento então exarado por esta c. Câmara Criminal; quanto com arrimo em tese de
malfadado excesso de prazo
, ao argumento de que os pacientes se encontram recolhidos ao cárcere por
tempo desarrazoado
, sem que tenha sido sequer finalizada a fase instrutória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida de
delitos de reconhecida complexidade
, perpetrados contra
duas vítimas
, em contexto de aparente
rivalidade entre facções criminosas,
cabendo destacar que conta o feito com
pluralidade de réus
, encontrando-se ainda a defesa de
Raifran
sob o patrocínio da i. Defensoria Pública, que possui
prazos diferenciados
para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os acusados foram presos no dia
23/11/2023
, com revisão da necessidade da prisão em
19/02/2024
e
20/03/2024
; ao que se seguiu o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000 em
24/04/2024
, bem como a manutenção da prisão preventiva, mediante decisão do d. juízo
a quo
, em
20/06/2024
e
01/08/2024,
não se podendo falar, portanto, em ofensa ao prazo previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Além disso, colhe-se do andamento processual do feito que, com a finalização das investigações em
01/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em
22/12/2023
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
11/01/2024
, oportunidade em que se determinou a
citação
dos acusados.

Após a expedição dos respectivos mandados, inclusive com a remessa de
carta precatória
para a Comarca de Grajaú/MA, onde se encontra recolhido o corréu
Raifran,
foi apresentada, pela i. Defesa dos pacientes,
resposta à acusação
em
18/02/2024
, e pela i. Defesa do corréu
Luan
, em
06/03/2024
, ao que se seguiu, em
20/03/2024
, decisão de
manutenção
da prisão preventiva por parte do d. juízo
a quo
, e de
intimação
da i. Defensoria Pública para que apresentasse a resposta à acusação do corréu
Raifran
, a qual foi carreada aos autos em
25/03/2024
; vindo a ser, posteriormente, em
20/06/2024,
designada audiência de instrução e julgamento para a data de
01/10/2024.

No mesmo
decisum
, o d. juízo
a quo
também fixou, caso necessária, a data de
03/10/2024
para a realização de audiência de instrução em continuidade.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
23/11/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
exclusivamente quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos e requisitos legais
,
extingo sem análise do mérito a
ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
ASSIMAR RIBEIRO
e
JOÃO RICARDO DIAS
; lado outro, na extensão remanescente [tese de excesso de prazo],
DENEGO A ORDEM
, mantendo assim a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024